Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726541-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO RECORRIDO: LUCAS DOS SANTOS LOIOLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. REQUISITOS. IMÓVEL ÚNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BEM PENHORÁVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Prescreve o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei no 8.009/90, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal (art. 373, inc. I, do CPC). Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, é possível a constrição do bem assim como de seus frutos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou o artigo 1o da Lei 8.009/1990 porque: a) como o bem penhorado é seu único imóvel e serve-lhe de residência, este e seus frutos são impenhoráveis, na dicção do artigo 1o da Lei 8.009/1990; b) cabe ao exequente a prova de que o imóvel objeto de constrição está sob o manto da impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementas de julgados do TJDFT, TJRS e STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/1990 e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que: a) para rever a conclusão de que não houve comprovação da impenhorabilidade do imóvel exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos (AgInt nos EDcl no AREsp 1566665/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 16/3/2020); b) “(...) em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal”. (AgInt no AREsp 1380618/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/4/2020); Assim, é correto incidir os vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 e 83, ambos do STJ. Com relação ao dissenso pretoriano, além dos óbices supracitados, incidem as seguintes barreiras: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1635570/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/4/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015